Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA. INEXISTENTE. ACORDO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREVISÃO NA TRANSAÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA IMPEDITIVA. ACORDO NÃO HOMOLOGADO.
1. Não se vislumbra a existência de vício de nulidade no pronunciamento judicial agravado, porquanto a fundamentação adotada pelo magistrado a quo foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir, sendo certo que é entendimento já pacífico que a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, não havendo que se falar em afronta ao artigo 93, IX, da CF.
2. A não homologação do acordo por parte do juízo primevo não representa decisão surpresa e nem sequer há que se falar em prejuízo para os litigantes, notadamente em razão de que, acaso pretendessem modificar os termos do acordo a fim de eliminar a causa impeditiva de sua homologação identificada pelo juízo a quo, poderiam fazê-lo a qualquer tempo.
3. Considerando ser fato incontroverso a existência de penhora no rosto dos autos e que a avença entabulada entre as partes não prevê o depósito do valor penhorado em conta judicial, há causa impeditiva de homologação do acordo.
4. Não obstante se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos do cumprimento de sentença quando não houver causa impeditiva, como, no presente caso, em que foi determinada a penhora no rosto dos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.